Tribunal: TCU
Processo: 006.394/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2387/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.394/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alan Carlos Batistao (CPF XXX.994.351-XX); Aliana Lazara Segundo Acosta (CPF XXX.282.923-XX); Andre Costa da Silva (CPF XXX.695.166-XX); Andre de Cillo Rodrigues (CPF XXX.873.188-XX); Arthur Miranda do Espirito Santo (CPF XXX.528.208-XX); Fernanda Oliveira da Silva (CPF XXX.573.530-XX); Heitor Bezerra de Azevedo (CPF XXX.024.481-XX); Luiz Gustavo Volken de Souza (CPF XXX.975.860-XX); Pablo Cristini Guedes (CPF XXX.987.920-XX) e Ramiro Anghelkof (CPF XXX.621.370-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.